Tribunal: STF
Processo: Rcl 54332
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF´s nº 275 e 387.



    Narra a reclamante que



    “1. O Juízo de primeiro grau, em fase de execução, julgou improcedente a Impugnação aos Cálculos de Liquidação (Doc. Junto) ofertada pela ora Recorrente, ao argumento de não ostentar a mesma a natureza jurídica de Fazenda Pública. 



    2. Inconformada com a decisão (Doc. Junto) que julgou improcedentes as postulações formuladas em sua Impugnação, interpôs a Recorrente Embargos à Execução, (...).



    3. No entanto, os Embargos de Execução interpostos foram igualmente julgados improcedentes, (Doc. Junto), motivo pelo qual a Reclamante aviou Agravo De Petição contra a respectiva decisão, cujo acórdão (Doc. Junto) foi alvo de Recurso de Revista, protocolado em 29/06/2022. 



    4. Assim é que o v. acórdão proferido no mencionado Agravo de Petição desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública. O ato reclamado consubstanciado nas decisões anexas, envolve o indeferimento pela ilustre Segunda Turma do Tribunal a quo que negou provimento ao Agravo de Petição da ora Reclamante, ao argumento de ausência de garantia do Juízo, uma vez que, no seu entendimento, a VALEC não é equiparada à Fazenda Pública.”.



    Afirma que, não obstante sua natureza jurídica de direito privado, 



    “também é uma empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual ‘Programa Avançar’. Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.”.



    Aduz, ainda, que “a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais.”. 



    Entende, portanto, que deve ser equiparada à Fazenda Pública, tendo também como privilégio a impenhorabilidade de seus bens, assim como que seja adotado o regime de precatórios para pagamento de seus débitos.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra acórdão proferido pelo TRT19 no Processo nº 0000813-31.2015.5.19.0007, que restou assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A. EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INCABIMENTO. A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE PETIÇÃO EXIGE QUE O JUÍZO ESTEJA SEGURO. EM NÃO HAVENDO GARANTIA DO JUÍZO, INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO APELO.”.



    Acerca da controvérsia, constou do acórdão o seguinte:



    “E a empresa agravante não goza dos benefícios aplicáveis à Fazenda Pública, conforme tenta fazer crer. Impossível a dispensa da garantia do Juízo, portanto.” (e-doc. 10).



    Por sua vez, o Juízo Singular, ao apreciar os embargos à execução opostos pela reclamante, consignou que:



    “O STF já decidiu, contudo, por meios das já mencionadas ADPF 387 e 275, em casos específicos, que estando a empresa pública prestando serviço público próprio do Estado e atuando em regime de monopólio, esta se assemelhará ao próprio Estado para fins de utilização da via de Precatórios. 



    O argumento do STF é de que, nestes casos, o afastamento da proteção ordinariamente conferida às pessoas Jurídicas de Direito Público, prejudicará toda a comunidade que recebe da empresa pública em questão um serviço público essencial. A garantia de manutenção da função pública se sobrepõe a proteção da ordem econômica.      



    No caso da VALEC contudo, a jurisprudência majoritária do TST não compreende a presença de tais requisitos nem a sua equiparação à Fazenda Nacional.   



    É que, conforme dicção do art. 3º do estatuto de id n. 0ea95c6, a VALEC é empresa pública submetida às regras de direito privado inclusive para fins trabalhistas. 



    Mais a diante, o art. 8º do mesmo estatuto (assim como o art. 12 da lei da lei 11.772/08 que instituiu a VALEC), aponta a existência de fontes de renda plurais, das quais os recursos consignados no orçamento da União são apenas uma das origens possíveis. A empresa pode se remunerar-se a partir de acordos ou convênios inclusive privados, de prestação de serviços, de produtos de operações de crédito, de receitas provenientes de outras fontes (expressão aberta que possibilita inclusive, em última análise, sua atuação no mercado comum com fins lucrativos). 



    Observa-se, portanto, que a VALEC não está adstrita a receber recursos exclusivamente Estatais, não tem a atividade econômica vedada, nem se vincula expressamente a atividade não lucrativa. A empresa, portanto, pode atuar no mercado e obter renda de várias fontes. O fato de eventualmente não o fazer, não desvirtua a sua natureza de entidade de direito privado.” (e-doc. 8).



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPFs 275 e 387, nos quais firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide as respectivas ementas a seguir:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27.6.2019)



    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:



    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de



    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º). 



    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.



    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral.



    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) - ocasião em que fiquei vencido -, admitindo a reclamatória para determinar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública, ainda que diversa da analisada pelo STF na ação paradigma, quando prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial.



    Assim, tratando-se a hipótese em tela de procedimento executório movido contra empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, sem que fosse observado o regime de precatórios e as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tenho que há afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido nas ADPFs nº 275 e 387.



    Como reforço do entendimento, em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante: Rcl nº 51.045, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/4/22; Rcl nº 49.931, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/3/22, Rcl nº 44.830, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/4/21; Rcl nº 45.790, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/2/21.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000813-31.2015.5.19.0007, e determinar que outro seja proferido com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente